Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-18.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006502-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A - CNPJ: 67.915.785/0001-01 (AGRAVANTE), CLOVES CONCEICAO SILVA - CPF: 430.895.421-53 (AGRAVADO), ADAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 616.268.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL A PARENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), o que não se verificou na espécie. Assim, ausente quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Processo Civil, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A, de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra CLOVES CONCEICAO SILVA, assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL A PARENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, não reconheceu fraude à execução na alienação de imóveis do executado à sua filha. A agravante alegou que a alienação ocorreu após a citação na execução e sem comprovação de pagamento, visando frustrar a satisfação do crédito. Requereu o reconhecimento da má-fé da adquirente para responsabilizá-la e anular a alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de imóveis entre o devedor e sua filha caracteriza fraude à execução; e (ii) verificar se a ausência de registro de penhora e a não comprovação de má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora sobre o imóvel alienado ou da comprovação de má-fé do adquirente, conforme súmula 375 do STJ e artigo 792 do CPC.

4.

No caso, a alienação ocorreu antes de qualquer constrição judicial ou averbação da execução nas matrículas dos imóveis, o que afasta a presunção de fraude.

5.

Além disso, não há provas suficientes nos autos para presumir a má-fé da adquirente, especialmente considerando que os bens estavam livres de ônus no momento da transação.

6.

A existência de outro imóvel registrado em nome do executado, apto para garantir a execução, também afasta a alegação de insolvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido
”.

Diz que o acórdão foi omisso quanto a má-fé presumida na transmissão de imóveis a filha. Adiciona que as operações imobiliárias travadas entre familiares afastam a boa-fé das partes, configurando um negócio jurídico suspeito por natureza.

O devedor continua a usufruir dos seus bens, agora em nome da sua filha, como forma de evitar a penhora e a posterior expropriação.

Anota que não há nos autos comprovação do pagamento pela suposta compra dos imóveis, tampouco há informações acerca da forma como se deu a venda dos imóveis. Pede a aplicação da súmula 375 do STJ.

Noticia que depois da interposição desse recurso foi reconhecida nos autos do processo n.º 0009628-81.2017.8.11.0051, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Campo Verde/MT a impenhorabilidade do referido imóvel (matrícula n.º 1.545 do CRI de Campo Verde/MT), o que configura fato novo.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios a fim de que seja sanada a omissão, considerando o fato novo que influencia no resultado da lide, a fim de que seja reconhecida fraude à execução da venda dos imóveis matriculados sob o n.º 3.422 e 3.423 do CRI de Campo Verde/MT pelo devedor à sua filha.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 25292193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A, de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra CLOVES CONCEICAO SILVA, assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL A PARENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, não reconheceu fraude à execução na alienação de imóveis do executado à sua filha. A agravante alegou que a alienação ocorreu após a citação na execução e sem comprovação de pagamento, visando frustrar a satisfação do crédito. Requereu o reconhecimento da má-fé da adquirente para responsabilizá-la e anular a alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de imóveis entre o devedor e sua filha caracteriza fraude à execução; e (ii) verificar se a ausência de registro de penhora e a não comprovação de má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora sobre o imóvel alienado ou da comprovação de má-fé do adquirente, conforme súmula 375 do STJ e artigo 792 do CPC.

4.

No caso, a alienação ocorreu antes de qualquer constrição judicial ou averbação da execução nas matrículas dos imóveis, o que afasta a presunção de fraude.

5.

Além disso, não há provas suficientes nos autos para presumir a má-fé da adquirente, especialmente considerando que os bens estavam livres de ônus no momento da transação.

6.

A existência de outro imóvel registrado em nome do executado, apto para garantir a execução, também afasta a alegação de insolvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido
”.

Diferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Assim se diz por que o voto expressamente consignou que
o bem (objeto da matrícula 3.422 e 3.423) foi adquirido pelo executado após o ajuizamento da execução e alienado a filha antes de qualquer constrição. Além disso, a ausência do registro prévio da penhora sobre o imóvel, bem como a falta de comprovação da má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento de fraude à execução.

No mais, a alegação de fato novo – reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, objeto da matrícula 1.545 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Campo Verde -, noticiada por meio de embargos após o julgamento pelo Colegiado, não é situação, que leva ao reconhecimento da fraude postulada.

De relevo notar que a averbação pelo credor as margens da matrícula 1.545 se deu em 06.04.2015, enquanto a alegada impenhorabilidade somente foi reconhecida, ao que parece, em setembro de 2024, cuja inércia não pode ser atribuída ao poder judiciário.

Desse modo, diferente do que alega a embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT, EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSOS ADESIVOS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE DO EX-SERVIDOR MILITAR FALECIDO. COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL E DURADOURA DA AUTORA COM O EXTINTO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO INTEGRALMENTE À COMPANHEIRA DO DE CUJUS. COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS EX-CÔNJUGES. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 529 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.045.273/SE). APELO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DO IPERGS DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO ARESTO EMBARGADO. INVIABILIDADE NOS ESTREITOS LIMITES DO RECURSO ELEITO. FINALIDADE PRECÍPUA DE PREQUESTIONAMENTO. Aresto que apreciou todas as questões controvertidas e se pronunciou acerca dos dispositivos legais aplicáveis à espécie. Enfrentamento de matéria já examinada pelo Colegiado. Inviabilidade nos estreitos limites da via recursal eleita. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Mesmo visando os aclaratórios o prequestionamento da matéria neles suscitada devem estar presentes os requisitos elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC, para que o recurso possa ser acolhido. Omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material indemonstrados. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Apelação Cível, Nº 50165093920128210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 08-08-2024)

Observa-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024